Tribunal: TJES
Processo: 5006116-13.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006116-13.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DILZA DE CAMIN

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESCADORA INFORMAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PESQUEIRA REGULAR E DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Embora tenha sido oportunizado, a requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que exercia a atividade pesqueira em área atingida pelo rompimento da barragem do Município de Mariana e que sofreu danos decorrentes do referido evento.

2. Não há prova mínima de que a requerente/apelante sofreu qualquer impacto em decorrência do rompimento da barragem da requerida/apelada, não bastando, para tanto, a autodeclaração ou mesmo a declaração apresentada por pessoa física de que costumava comprar 15kg de peixes capturados diariamente até novembro de 2015.

3. A requerente/apelante contava com 44 anos na data do desastre ambiental, e, mesmo sem qualquer vínculo formal de emprego, não buscou a inclusão nos programas de reparação socioeconômicas e ambientais instituídos para esse fim, o que, do mesmo modo, demandaria a comprovação dos requisitos para indenização, o que não ocorreu nestes autos, embora oportunizado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizando da causa, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
DILZA DE CAMIN

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação movida em face da
SAMARCO MINERA
ÇÃO
S.A.
e FUNDAÇÃO RENOVA
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, a apelante aduz, em suma, que se trata de pescadora informal, comprovada por autodeclaração e por declaração de clientes, moradora de região atingida pelo rompimento a barragem de Fundão em Mariana/MG, que impediu sua atividade laborativa, fazendo jus à indenização por danos materiais e morais sofridos.

Afirma que apresentou os documentos exigidos para concessão do benefício administrativamente, definidos na ação que tramitou perante a Justiça Federal, porém, apenas foi necessário ingressar em juízo em razão de ter perdido o prazo para cadastramento, por desídia das apeladas.

Contrarrazões ofertadas pela
SAMARCO MINERA
ÇÃO
S.A.
(em recuperação judicial)
pelo desprovimento do recurso, assinalando que os documentos que instruíram a inicial não comprovam minimamente que a requerente exercia a profissão de pescador com regularidade e habitualidade como meio de sobrevivência ou complemento de renda, com destaque de que a sentença proferida na Justiça Federal e o sistema indenizatório por ela criado, no qual também é indispensável a prova da titularidade do direito, em nada colaboram para o deslinde da presente demanda.

Contrarrazões ofertadas pela
FUNDAÇÃO RENOVA
também pelo desprovimento do recurso, defendendo que a própria Justiça Federal fixou o término do prazo para cadastro no sistema, cuja data foi definida com a anuência das comissões dos atingidos, o que foi amplamente divulgado, sendo que, no caso, a apelante não comprovou que exercia a atividade de pesca e muito menos eventuais prejuízos sofridos pelo rompimento de barragem em 2015.

Primeiramente, registra-se que a apelante ingressou em juízo, em 23/10/2021, afirmando que
“exerceu a atividade de PESCADORA INFORMAL/ARTESANAL/DE FATO, durante os anos de 2010 a novembro de 2015”
, e que a
“renda da Requerente era obtida por meio da atividade da pesca, que era realizada na cidade de Linhares-ES no Rio Barra Seca”
, o que foi obstado pelo rompimento da barragem de Fundão localizada no Município de Mariana/MG, havido em 05/11/2015, que contaminou o rio Doce, tornando a água
“inutilizável para irrigação e consumo, e até mesmo para a pesca”,
causando-lhe danos materiais e morais.

À inicial, a apelante, juntou documentação de identificação pessoal e de comprovação de residência, com uma
autodeclaração de ofício/atividade de pescador informal/artesanal/de fato
, e uma declaração firmada por pessoa física, em 18/10/2021, de compra de sete espécies de peixe, gerando um volume diário de 15kg, com valor médio de R$ 4,00 por espécie, até o rompimento da barragem de Fundão.

O julgador de origem indeferiu a tutela provisória pleiteada deixando claro que
“
a parte autora não comprovou os

requisitos indispensáveis para concessão da providência antecipatória requerida”,
oportunidade em que também já advertiu as partes
para especificarem e justificarem – na contestação e na réplica – as provas que pretendiam produzir, sob pena de serem consideradas como renunciadas, o que não foi observado pela apelante.

Apenas foi deferido o pedido feito pela SAMARCO de expedição de ofício ao INSS solicitando informações sobre benefícios percebidos pela requerente, e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados para informações sobre eventuais admissões, demissões e tempo de serviço da requerente.

Foi nesse contexto que o julgador de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, com destaque de que “precluso o direito da parte autora em produzir novas provas nos autos”.

Observa-se que, embora tenha sido oportunizado, a requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que
exercia a atividade pesqueira
em
área atingida pelo rompimento da barragem do Município de Mariana e que sofre
u
danos decorrentes do referido evento
.

No caso, não há prova mínima de que a requerente/apelante sofreu qualquer impacto em decorrência do rompimento da barragem da requerida/apelada, não bastando, para tanto, a autodeclaração ou mesmo a declaração apresentada por pessoa física de que costumava comprar 15kg de peixes capturados diariamente até novembro de 2015.

A referida declaração de compra foi feita por uma pessoa física, que apontou compra diária de 15 Kg de peixe, sem qualquer periodicidade estabelecida, de forma genérica, extrapolando a razoabilidade para o fim pretendido, que, por certo, também não atenderia aos requisitos estabelecidos na demanda coletiva que tramitou na Justiça Federal, cujo prazo para requerimento administrativo não observou a apelante, embora houvesse comissões de atingidos integrando a referida demanda coletiva, que, inclusive, concordaram com o prazo ali fixado para fechamento do cadastro, conforme comprovado em contrarrazões (evento 9253129, fl. 04).

A requerente/apelante contava com 44 anos na data do desastre ambiental, e, mesmo sem qualquer vínculo formal de emprego, não buscou a inclusão nos programas de reparação socioeconômicas e ambientais instituídos para esse fim, o que, do mesmo modo, demandaria a comprovação dos requisitos para indenização, o que não ocorreu nestes autos, embora oportunizado.
1

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença objurgada, que rejeitou a pretensão autoral.

Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em mais 5% sobre o valor atualizando da causa, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
As informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados não relacionam o CPF da requerente/apelante com nenhum vínculo empregatício (evento 9253121), e por outro lado os únicos benefícios previdenciários por ela percebidos foram a partir de 2020, como contribuinte individual (evento 9253116).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.